Tribunal: TJBA
Processo: 8001478-89.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001478-89.2025.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NOEMIA SOARES FERNANDES REIS

Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: CASAS BAHIA COMERCIAL MATRIZ LTDA

Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

A entrega de produto diverso daquele adquirido caracteriza falha na prestação do serviço e descumprimento da oferta, em violação aos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

A conduta da fornecedora, ao entregar produto de valor inferior ao contratado e resistir à solução administrativa da demanda, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação por danos morais.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

O valor arbitrado na origem se mostra insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a frustração da legítima expectativa da consumidora, a aquisição parcelada do produto e a capacidade econômica da empresa fornecedora, o que justifica a majoração da indenização.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001478-89.2025.8.05.0138
,

em que figuram, como
Apelante - NOEMIA SOARES FERNANDES REIS
e, como
Apelad
a
- CASAS BAHIA COMERCIAL MATRIZ LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/11